Tribunal: TJDFT
Processo: 0755487-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ÁREA PÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO LOTE. AUSÊNCIA. ATO NULO. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento de que a área objeto de ação demolitória se trata de área pública, com obra clandestina, cercada pelos particulares sem qualquer autorização da Administração Pública. Aduz que o artigo 133, § 4o, da Lei no 6.138/2018 COE, dispõe sobre a possibilidade de adotar ação demolitória imediata “em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública”, não podendo a embargada ser beneficiada pela ausência de ato que a Administração é dispensada de expedir. Apesar de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam para vícios inexistentes. No caso dos autos, o ato demolitório foi declarado nulo face a ausência de intimação demolitória da proprietária da QI 616, Conjunto L, lote 2, Samambaia Norte. Neste caso, ainda que se tratasse de ato discricionário da Administração Pública, executá-lo sem a ciência da proprietária do lote fere seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, por ferir direitos de terceiros. Mesmo sob a regência do princípio da supremacia do interesse coletivo, a lei põe a salvo cada indivíduo, justamente a fim de se evitar abusos e arbitrariedades. Então, até em certos atos discricionários, há de se seguir as formalidades da lei e, principalmente, da Constituição Federal. Logo, não é a Administração Pública que decide quem irá ser intimado no caso de demolição de uma residência. Esta determinação já consta na lei, remanescendo ao Estado cumpri-la, sob pena de ter declarado nulo judicialmente seu ato administrativo.
IV. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.